Tribunal: TJSP
Processo: 1049050-57.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Policiamento ostensivo. Abordagem de jovens com troca de tiros, resultando em falecimento de um deles. Culpa exclusiva da vítima. Inexistência de prova ou mesmo indício do excesso da atuação dos policiais que agiram em estrito cumprimento do dever legal. Sentença mantida.
Recurso desprovido.